Tribunal: TCU
Processo: 010.020/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possível irregularidade na utilização e na transparência de recursos da Lei Paulo Gustavo utilizados pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ

Inteiro teor:
Acórdão 1538/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades na execução da Lei Paulo Gustavo (LPG), custeada com recursos federais, no Município de Campos dos Goytacazes - RJ. Considerando que a peça inicial dos autos não se fez acompanhar de indício concernente à irregularidade denunciada, nos termos do artigo 235 do RITCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU; indeferir o requerimento de medida cautelar pleiteado pelo denunciante; retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 010.020/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.